Tribunal: TJBA
Processo: 8001975-09.2025.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001975-09.2025.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAZARO ANGELO DA SILVA DE JESUS Advogado(s): ROBSON NOVAIS GUIMARAES FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 280 STF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena unificada de 08 anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente foi flagrado após empreender fuga para o interior de sua residência ao avistar a polícia, portando sacola com entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão e uma pistola calibre .40 municiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso domiciliar motivado pela fuga do agente em contexto suspeito; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e porte de arma; (iii) determinar a viabilidade da desclassificação para uso pessoal; (iv) analisar o acerto da dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado; e (v) examinar o cabimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280. A fuga do réu ao avistar a guarnição, portando sacola e com a mão na cintura em local de tráfico, constitui justa causa para a diligência. 2. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar o édito condenatório. 3. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e diversidade de drogas prontas para comercialização, elementos incompatíveis com a figura do mero usuário. 4. A reincidência do réu, comprovada por condenação definitiva anterior, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. 5. O pleito de gratuidade da justiça não deve ser conhecido, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001975-09.2025.8.05.0040, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, em que figuram como Apelante LÁZARO ÂNGELO DA SILVA DE JESUS e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na extensão conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e NEGAR PROVIMENTO à irresignação defensiva, mantendo-se incólume a sentença, na forma do Voto da Relatora, que passa a integrar este julgado. Salvador, .